Tribunal: STF
Processo: AI 384254
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO RELATOR:
LEGITIMIDADE. OFENSA À CONSTITUIÇÃO: INOCORRÊNCIA. SÚMULA
280-STF.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida
ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou a recurso e a
 dar provimento a esse - R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei 8.038/90,
art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98 - desde que,
mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão assenta-se em
 interpretação de lei local. Incidência da Súmula 280-STF.
III. -
Agravo não provido.